Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701180-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLANIEL PEREIRA LIMA AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ SILVA D E C I S Ã O WILLANIEL PEREIRA LIMA interpôs Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com supedâneo no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, para reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos do pedido de Guarda formulado por FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ SILVA (processo 0735514-21.2021.8.07.0016), que deferiu a tutela de urgência concedendo a guarda provisória do filho menor do casal à autora, e fixou o regime de convivência provisório com o menor durante as férias escolares de meio e fim de ano, por 15 dias, no Distrito Federal. Aduz o agravante haver desacerto na decisão por caracterizar verdadeiro ato de segregação familiar e alienação parental, ao dificultar o exercício da autoridade paterna, o contato da criança com o genitor, bem como o direito de convivência familiar, nos termos da Lei 12.318/2010, art. 2o, II,III, IV. Afirma que a guarda deve ser fixada tendo-se em consideração, de um lado, as necessidades do menor, e de outro, as possibilidades do agravante, na medida em que a criança precisa do convívio paterno, mas por ambos residirem em Estados diferentes há desvantagem para o genitor quanto ao convívio familiar, cujos esforços devem ser fixados de forma mais razoável e dentro de suas possibilidades, haja vista que a visitação ficará ao seu encargo. Assevera que deve ser considerado seus escassos recursos como limite para a fixação das visitas, pois o descumprimento pode dar ensejo à perda definitiva dos direitos parentais. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito, a confirmação da medida. Manifestação do Ministério Público (ID 96895094 autos de origem). Preparo não recolhido em virtude do pedido de gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no art. 1.015, I, do Codex processual. Tenho que a decisão vergastada não merece reparos. Trata-se de pedido de revisão da decisão que fixou a guarda provisória do menor E.G.L.L à sua genitora e a visitação paterna durante as férias escolares de meio e fim de ano por 15 dias, no Distrito Federal, haja vista que a criança reside na cidade Estrutural e o genitor, ora agravante, em Teresina-PI. A discordância do agravante se dirige às visitações, visto que quanto à guarda nada proferiu. Ademais, considerando que reside em Teresina – PI, consoante sua CTPS assinada em fevereiro do corrente ano, a guarda fática do menor já se encontra com a mãe, não sendo este o objeto da insurgência. Num primeiro momento, mostra-se confusa a peça de insurgência, pois inicialmente o agravante alega que a decisão guerreada caracteriza segregação familiar, fazendo crer que esteja inconformado com o número reduzido de visitas, fixado em duas por ano (no período das férias escolares), o que dificultaria o exercício da autoridade parental, contato com a criança e convivência familiar. Porém, num segundo momento, aventa não ter havido “razoabilidade quanto ao período proporcionado ao genitor, residente em outro Estado para poder ver seu filho menor, mesmo com paupérrimas condições financeiras para custear as referidas visitas.” E prossegue afirmando que a decisão “torna desvantajoso para o genitor tentar o convívio familiar, dado que todos os esforços ficarão ao seu encargo, o que pretende fazer, porém dentro de suas possibilidades”. Por fim, assevera que a fixação da visitação deve considerar seus escassos recursos. Desse modo, considerando sua situação de privação econômica que o impede de vir ao Distrito Federal com a frequência fixada, a conclusão plausível de suas alegações não é outra senão a de que o agravante pretende reduzir a visitação, provisoriamente fixada em duas vezes ao ano durante as férias escolares do menor. Sem razão o agravante. A visitação constitui direito do filho de conviver com o genitor não guardião e também do pai em acompanhar e dirigir a educação do filho, devendo ser buscada sempre a forma de visitação que melhor assegure tais interesses, preservando-se o vínculo afetivo, imprescindível para o desenvolvimento saudável do infante e sua estabilidade emocional. A situação ideal do regime de visitação deve assegurar a convivência mais próxima possível entre pai e filho, visando a preservação de um vínculo afetivo e saudável entre ambos. No presente caso, tal cenário resta dificultado dado o contexto de que pai e filho residem em cidades distantes somado à alegada privação econômica do pai do menor em deslocar-se para visitá-lo no Distrito Federal. Todavia, a alegada carência financeira não tem o condão de justificar a ausência paterna por período superior ao fixado na decisão guerreada, pois a visitação da criança em apenas duas ocasiões por ano é o mínimo para manter os laços afetivos, não sendo razoável que se atribua ao infante de 7 anos de idade o deslocamento ao destino da residência paterna em Teresina-PI, possibilidade ainda mais onerosa visto que exigido o acompanhamento do responsável e a cobertura das despesas por conta do agravante. Dito isto, não vislumbro, por ora, desacerto na decisão proferida e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Defiro a gratuidade judiciária ao agravante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator